Tribunal: TJES
Processo: 5005544-71.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005544-71.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRACIELE SOUZA MEDEIROS
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO NO NOME DA PARTE RECORRENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONHECE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A PARTE RECORRIDA. CONTESTAÇÃO QUE ADUZ A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A EXPRESSA CONTRATAÇÃO FIRMADA PELA PARTE RECORRENTE PARA COM A PARTE RECORRIDA, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA IMPUGNADA PELA CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TESE AFASTADA. SIMILITUDE DAS ASSINATURAS CONTANTES NO INSTRUMENTO CONTRATUAL COM AS CONTIDAS NOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA DA FORNECEDORA. LEGITIMA INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO REGULAR. PEDIDO CONTRAPOSTO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONTRATAÇÃO E INADIMPLEMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO OBJURGADA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO NA FORMA DO ART. 98, §3º, CPC.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr.
PAULO ABIGUINEM ABIB

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE
PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida, nos termos do voto proferido pelo Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)